Tribunal: TJPA
Processo: 0004258-76.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004258-76.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO EDUARDO DA SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ E PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA NEVES
.

Historiando os fatos, narra o autor que é 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar e está cedido para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, lotado na Assessoria da Justiça Militar, para o exercício da função comissionada, e que no período de janeiro de 1997 à novembro de 2006 teve descontado, mensalmente, de sua remuneração, valores para o IGEPREV, incidentes sobre a gratificação pelo exercício de função comissionada, o que ocorreu de forma ilegal, razão pela qual ingressou com a presente ação buscando o ressarcimento de tais valores.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16629152):

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com base na fundamentação alhures
, condenando o ESTADO DO PARÁ a se abster de realizar tais descontos, e por outro lado, o IGEPREV, a restituir ao Requerente os valores descontados de sua remuneração, com todos os reflexos patrimoniais pertinentes, em decorrência do exercício de função comissionada no período de janeiro de 1997 até novembro de 2006, limitados ao prazo da prescrição quinquenal, ou seja, correspondentes aos cincos anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal, em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021
[2]
, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos
termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.
(...)”

Inconformados, o Estado do Pará e o IGEPREV interpuseram os presentes recursos de apelação (id. 16629153 e 16629155).

Em suas razões, o Estado do Pará aponta a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores a 11.02.2006, levando-se em consideração a data do ajuizamento da ação.

No mérito, aduz que durante o período em que os descontos foram realizados vigorava a Lei Estadual nº 5.011/81, que não excluía a gratificação pelo exercício de cargo ou função comissionada da base de cálculo do desconto previdenciário.

Argui que, posteriormente editou-se a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, cujo art. 86 que é utilizado como fundamento para a pretensão do autor, também não excluía a referida gratificação da base de cálculo.

Afirma que somente em 2005, com a edição da Lei Complementar nº 049/2005, foi alterada a redação do § 1º, do art. 86, que passou a excluir a parcela percebida em decorrência de cargo em comissão ou função de confiança da base de cálculo do desconto previdenciário.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para aplicar a prescrição total ou para julgar improcedente o pedido inicial.

O IGEPREV também interpôs apelação.

Em suas razões, sustenta sua ilegitimidade passiva em razão dos descontos que o autor entende indevidos serem realizados pelo órgão de origem e não pelo instituto de previdência.

Aduz ausência de interesse processual da parte autora, haja vista a inexistência de pedido administrativo prévio ao ingresso judicial.

Argui ausência de documentos e informações imprescindíveis para a análise do pedido do autor, apontando violação aos art. 319, VI, e 373, I, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O Autor apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos recorrentes (id. 16629158).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (id. 17150436).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos.

Para melhor didática, analisei os recursos separadamente, começando pelo recurso do IGEPREV.

Havendo questões preliminares suscitadas, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

A Autarquia previdenciária sustenta sua ilegitimidade passiva para compor a lide, eis que a competência para recolhimento das contribuições previdenciárias seria do órgão de origem, no caso, o Estado do Pará.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará.

Em que pese os valores terem sido recolhidos pelo Estado do Pará, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, entidade autárquica, é dotada de personalidade jurídica própria, sendo incumbida da execução, coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários do regime a que estão sujeitos os servidores estaduais referidos no art. 1º da Lei Complementar nº 39/2002 e suas alterações posteriores, como vejamos:

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará, englobando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as autarquias, inclusive as de regime especial, e fundações estaduais, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os magistrados, os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os membros do Ministério Público Estadual, os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os aposentados, os militares ativos ou da reserva remunerada e os reformados, objetivando assegurar o gozo dos benefícios nela previstos, mediante a contribuição do Estado, dos militares ativos, dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e os demais critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.

Com efeito, a Autarquia tem por função precípua a gestão única do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Estaduais, serviço este que lhe foi outorgado pelo Estado do Pará.

Ademais, é notório que os valores arrecadados pelo FUNPREV são revestidos para o referido instituto previdenciário, posto que é o legal destinatário do mencionado recurso.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O IGEPREV alega que não haveria interesse processual do autor em razão dele não ter ingressado com nenhum pedido administrativo antes do ajuizamento da ação.

Contudo, não lhe assiste razão.

O
ordenamento jurídico não estabelece a necessidade de se exaurir a via administrativa para só então pleitear eventuais direitos perante o Poder Judiciário, nos termos dos princípios constitucionais basilares da legalidade e do amplo acesso à justiça, previstos no art. 5º da Constituição Federal,
in verbis
:

“III – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Trata-se, ademais, de garantia fundamental estipulada pela Constituição Federal de 1988, consubstanciada no princípio da proteção judiciária ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, que, segundo José Afonso da Silva,
“constitui, em verdade, a principal garantia dos direitos subjetivos”
(in Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 431).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, o IGEPREV a
rgui ausência de documentos e informações imprescindíveis para a análise do pedido do autor, apontando violação aos art. 319, VI, e 373, I, do CPC.

Sem razão o apelante.

Compulsando os autos, observa-se que o autor instruiu a ação com os documentos necessários a análise do pedido, e que a questão vindicada nos autos trata de matéria exclusivamente de direito, sendo, portanto, prescindível de instrução processual e produção probatória além das já anexadas com a inicial e contestação.

Quanto ao direito ou não ao recebimento dos valores descontados indevidamente de sua remuneração, constata-se que o autor conseguiu demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança não integra a base de cálculo para os descontos previdenciários, de acordo com o disposto no art. 86, § 1º, inciso X,
in verbis
:

Art. 86. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim entendidos como o vencimento, subsídios ou soldo.

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens, excluídas:

(...)

X - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

Isto ocorre porque a gratificação de representação constitui parcela de natureza transitória, percebida pelo servidor somente enquanto exercer a função gratificada.

Vale ressaltar que de acordo com o art. 86, § 2º, da referida Lei Complementar, a gratificação de representação só é passível de sofrer desconto previdenciário nos casos em que o servidor opte por fazê-lo, o que não é o caso dos autos.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta a prejudicial de prescrição, apontando a prescrição das parcelas anteriores a 11.02.2006, levando-se em consideração a data do ajuizamento da ação (11.02.2011).

Correto o entendimento do apelante. É cediço que a prescrição contra a Fazenda Pública regula-se pelo art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal para as cobranças em face da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Todavia, registra-se que o juízo a quo já consignou na sentença que a condenação dos requeridos restringe-se ao período não atingido pelo prazo prescricional quinquenal, ou seja, corresponde aos valores devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Como a ação fora intentada em 11.02.2011, os valores anteriores a 11.02.2006, encontram-se prescritos.

No mérito, o Estado afirma que somente com a edição da Lei Complementar nº 049/2005 é que foi alterada a redação do §1º, do art. 86 da Lei Complementar nº 039/2002, e que por isso o apelado só faria jus a restituição dos valores a partir de 2005.

No entanto, considerando o marco prescricional apontado nos parágrafos anteriores, despicienda a discussão acerca da alteração legislativa, tendo em vista que os valores anteriores a 11.02.2006 encontram-se fulminados pela prescrição.

Dessa forma, a sentença de 1º grau encontra-se escorreita, nada havendo a ser alterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
Estado do Pará e pelo IGEPREV
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2024